Tribunal: TJES
Processo: 5011391-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011391-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GESSI GOMES MACHADO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a ordem de suspensão determinada pela decisão agravada, especialmente em virtude de a recorrida não reconhecer a validade total do negócio jurídico que embasou a cobrança nos seus rendimentos de aposentadoria.

III – A teor da natureza acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do agravado. Precedentes.

IV - Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Banco BMG SA em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Gessi Gomes Machado e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário dela, sob pena de multa diária de trezentos reais.

Pugna pela reforma da decisão combatida, sob os argumentos segundo os quais estão ausentes os requisitos necessários para concessão da medida ora impugnada uma vez que os empréstimos foram contratados, bem como refinanciados. Sequenciou arguindo sobre a legalidade da contratação eletrônica e, ainda, que o prazo para cumprimento da medida é exíguo e a fixação de multa é desnecessária e exagerada.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

Preparo satisfeito conforme DUA 220208152 no id. 3784366.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão no id. 4481031.

A despeito de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões até a presente data.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento. Diligencie-se.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Banco BMG SA em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Gessi Gomes Machado e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário dela, sob pena de multa diária de trezentos reais.

Pugna pela reforma da decisão combatida, sob os argumentos segundo os quais estão ausentes os requisitos necessários para concessão da medida ora impugnada uma vez que os empréstimos foram contratados, bem como refinanciados. Sequenciou arguindo sobre a legalidade da contratação eletrônica e, ainda, que o prazo para cumprimento da medida é exíguo e a fixação de multa é desnecessária e exagerada.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

Preparo satisfeito conforme DUA 220208152 no id. 3784366.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão no id. 4481031.

A despeito de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões até a presente data.

Eminentes Desembargadores não vislumbro motivo suficiente para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a ordem de suspensão determinada pela decisão agravada.

Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fora proposta pelo agravado, pessoa idosa, mediante a alegação de a instituição financeira agravante ter efetuado descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário, embasados em transação não autorizada, colocando-a em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos e, ao final, a declaração de nulidade do contrato e o ressarcimento dos valores descontados, além de indenização a título de danos morais.

Dito isso, em que pese o agravante asseverar a legalidade dos descontos, necessário era a comprovação da contratação dita pelo banco agravante, documento que não acompanhou sua irresignação.

Vale dizer que a agravada sustenta que o empréstimo fora entabulado com fraude, afirmação que não é possível ser descartada indene de dúvidas apenas com a documentos constante no “doc. 02” e “doc. 03”.

O vício de consentimento, violação ao dever de informação e de transparência merecem ser melhor aferidos durante a instrução processual.

Ademais, no caso em exame, o perigo de dano inverso é muito mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que o Banco afirma, tão somente, dano financeiro caso seja mantida a decisão guerreada, sendo certo que em caso de improcedência dos pedidos exarados na petição inicial da origem os descontos podem ser retomados a qualquer momento. Em contrapartida o dano que a agravada suportará está intimamente ligado à sua subsistência, uma vez que é idosa, beneficiário de valor aproximado a um salário mínimo, sendo certo que o valor do desconto reflete na sua provisão.

Além disso, não há perigo de irreversibilidade da medida adotada pelo juízo de primeiro grau, pois os descontos poderão ser retomados sem dificuldade, caso necessário.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

Artigo 537, CPC.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar a parte adversa em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

Nesse sentido, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
.
7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

Na hipótese, verifiquei que as
astreintes
foram fixadas em decisão proferida na data de 18.10.2022, por meio da qual o agravante foi compelido a suspender, no prazo de dez dias, os descontos sobre o benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa mensal no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por inexistir notícia de cumprimento, até o presente momento, da diligência de suspensão pela instituição bancária, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, sob pena de ineficácia do comando judicial, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do Código Civil.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa do agravado.

Nesta ordem de ideias, sopesando os argumentos tecidos pelo agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, observo que o caso em tela deve se manter hígida a decisão guerreada até que a instrução probatória revele cenário distinto do que ora se percebe.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão atacada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuidam-se os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
GESSI GOMES MACHADO
e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário dela, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais).

O nobre Desembargador Relator negou provimento ao recurso interposto, entendendo que “
em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as astreintes na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa do agravado
.”

Pois bem.

Discute-se, nos presentes autos, a juridicidade da decisão do Juízo
a quo
que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais).

De plano, adianto que acompanho o Eminente Relator em relação à necessidade de suspensão dos descontos indevidos e a cominação de multa em caso de descumprimento.

Entretanto, em melhor análise dos autos, entendo ser necessária a alteração da periodicidade da multa aplicada. Isso porque, se os descontos nos benefícios previdenciários realizados pelo Banco requerido são mensais,
a multa cominatória a ser fixada também deve acompanhar essa periodicidade (mensal)
.

Logo, sem mais delongas, quanto ao valor fixado a título de multa cominatória (R$300,00), entendo ser razoável, haja vista que as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

Todavia, no caso em exame, o ato ilícito que se busca coibir é o desconto na aposentadoria da agravada, o que ocorre mensalmente, devendo a multa ser fixada em razão do descumprimento,
que só poderá ser observado em periodicidade
mensal
.

Ressalto que a redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

Tecidas tais considerações, peço vênia ao e. Relator para
inaugurar divergência, a fim de
dar parcial provimento ao recurso do Banco
apenas para modificar a periodicidade da multa,
de modo que a multa de R$ 300,00 (trezentos reais) seja aplicada ao agravante em cada desconto indevido, em periodicidade mensal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O eminente Relator mantém o voto de Relatoria?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Mantenho, senhor Presidente.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, reformulo meu voto para acompanhar o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011391-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVAD
A
:
GESSI GOMES MACHADO

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Banco BMG SA em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Gessi Gomes Machado e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário dela, sob pena de multa diária de trezentos reais.

Pugna pela reforma da decisão combatida, sob os argumentos segundo os quais estão ausentes os requisitos necessários para concessão da medida ora impugnada uma vez que os empréstimos foram contratados, bem como refinanciados. Sequenciou arguindo sobre a legalidade da contratação eletrônica e, ainda, que o prazo para cumprimento da medida é exíguo e a fixação de multa é desnecessária e exagerada.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

Preparo satisfeito conforme DUA 220208152 no id. 3784366.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão no id. 4481031.

A despeito de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões até a presente data.

Eminentes Desembargadores não vislumbro motivo suficiente para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a ordem de suspensão determinada pela decisão agravada.

Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fora proposta pelo agravado, pessoa idosa, mediante a alegação de a instituição financeira agravante ter efetuado descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário, embasados em transação não autorizada, colocando-a em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos e, ao final, a declaração de nulidade do contrato e o ressarcimento dos valores descontados, além de indenização a título de danos morais.

Dito isso, em que pese o agravante asseverar a legalidade dos descontos, necessário era a comprovação da contratação dita pelo banco agravante, documento que não acompanhou sua irresignação.

Vale dizer que a agravada sustenta que o empréstimo fora entabulado com fraude, afirmação que não é possível ser descartada indene de dúvidas apenas com a documentos constante no “doc. 02” e “doc. 03”.

O vício de consentimento, violação ao dever de informação e de transparência merecem ser melhor aferidos durante a instrução processual.

Ademais, no caso em exame, o perigo de dano inverso é muito mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que o Banco afirma, tão somente, dano financeiro caso seja mantida a decisão guerreada, sendo certo que em caso de improcedência dos pedidos exarados na petição inicial da origem os descontos podem ser retomados a qualquer momento. Em contrapartida o dano que a agravada suportará está intimamente ligado à sua subsistência, uma vez que é idosa, beneficiário de valor aproximado a um salário mínimo, sendo certo que o valor do desconto reflete na sua provisão.

Além disso, não há perigo de irreversibilidade da medida adotada pelo juízo de primeiro grau, pois os descontos poderão ser retomados sem dificuldade, caso necessário.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

Artigo 537, CPC.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar a parte adversa em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

Nesse sentido, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
.
7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

Na hipótese, verifiquei que as
astreintes
foram fixadas em decisão proferida na data de 18.10.2022, por meio da qual o agravante foi compelido a suspender, no prazo de dez dias, os descontos sobre o benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa mensal no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por inexistir notícia de cumprimento, até o presente momento, da diligência de suspensão pela instituição bancária, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, sob pena de ineficácia do comando judicial, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do Código Civil.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa do agravado.

Nesta ordem de ideias, sopesando os argumentos tecidos pelo agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, observo que o caso em tela deve se manter hígida a decisão guerreada até que a instrução probatória revele cenário distinto do que ora se percebe.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão atacada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE PARCIAL DIVERGÊNCIA

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuidam-se os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
GESSI GOMES MACHADO
e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário dela, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais).

O nobre Desembargador Relator negou provimento ao recurso interposto, entendendo que “
em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as astreintes na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa do agravado
.
”

Pois bem.

Discute-se, nos presentes autos, a juridicidade da decisão do Juízo
a quo
que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais).

De plano, adianto que acompanho o Eminente Relator em relação à necessidade de suspensão dos descontos indevidos e a cominação de multa em caso de descumprimento.

Entretanto, em melhor análise dos autos, entendo ser necessária a alteração da periodicidade da multa aplicada. Isso porque, se os descontos nos benefícios previdenciários realizados pelo Banco requerido são mensais,
a multa cominatória a ser fixada também deve acompanhar essa periodicidade (mensal)
.

Logo, sem mais delongas, quanto ao valor fixado a título de multa cominatória (R$300,00), entendo ser razoável, haja vista que as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

Todavia, no caso em exame, o ato ilícito que se busca coibir é o desconto na aposentadoria da agravada, o que ocorre mensalmente, devendo a multa ser fixada em razão do descumprimento,
que só poderá ser observado em periodicidade
mensal
.

Ressalto que a redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

Tecidas tais considerações, peço vênia ao e. Relator para
inaugurar divergência, a fim de
dar parcial provimento ao recurso do Banco
apenas para modificar a periodicidade da multa,
de modo que a multa de R$ 300,00 (trezentos reais) seja aplicada ao agravante cada desconto indevido, em periodicidade mensal.

É como voto.